Tribunal: TJDFT
Processo: 0715447-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0715447-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0745193-56.2022.8.07.0001) que extinguiu o feito e determinou o cancelamento da distribuição, em face do não cumprimento de determinação de emenda para comprovar, pormenorizadamente, a hipossuficiência ou demonstrar o recolhimento das custas. (ID 154958713 – na origem). Em suas razões, a agravante alega que requereu gratuidade judiciária na origem, porém, o magistrado determinou a comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: Concedo o prazo de 15 dias para o autor emendar a inicial, sob pena de indeferimento, para: 1) juntar procuração atualizada e com firma reconhecida, tendo em vista que aquela juntada no ID 143813195 data de 2019; 2) comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira ou juntar o comprovante de pagamento das custas judiciais. Afirma que juntou a declaração de Imposto de Renda, reiterando o pedido de justiça gratuita, e requerendo concessão de 5 dias para a juntada da procuração atualizada, conforme determinado. Em despacho (ID 153894327), o magistrado concedeu os cinco dias requeridos para cumprimento da decisão de emenda, ressaltando que a juntada de declaração de imposto de renda evidencia que o requerente percebe rendimentos mensais em muito superiores ao patamar estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública, cabendo, no caso, a comprovação pormenorizada de sua hipossuficiência financeira. Relata que, em atendimento, juntou a procuração atualizada nos autos, requerendo a suspensão do feito, nos termos do Tema 1150 do STJ. Aduz que, apesar de apresentar a procuração conforme determinado, o Juiz determinou o cancelamento da distribuição, entendendo não ser momento para a suspensão do processo (Tema 1150 do STJ) e por não ter o Agravante honrado com o pagamento das custas processuais (ID 154958713). Eis o teor da decisão: O autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar pormenorizadamente a hipossuficiência ou demonstrar o recolhimento das custas. Desse modo, a ausência do recolhimento das custas quando oportunizado por duas vezes (ID 150808162 e ID 153894327), impede o prosseguimento da marcha processual. Cancele-se a distribuição. Sustenta o recorrente que sua situação financeira não vislumbra a possibilidade de pagamento de custas e honorários advocatícios, pois, embora não se enquadre na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, toda a sua renda é consumida para fins de sua subsistência, de seus dependentes e de seus alimentandos. Salienta que, apesar de seus rendimentos no ano antecedente (IR) terem sido de R$ 129.386,76, suas despesas comprovadas são de R$ 84.865,57, ou seja, sua renda de subsistência no ano antecedente foi de R$ 44.521,19, equivalente a R$ 3.710,10, por mês. Afirma não haver razão para o indeferimento do benefício de assistência judiciária requerido pelo Agravante, ante a demonstração da impossibilidade de desembolso no momento para pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer a reforma da decisão de ID 153894327 dos autos de origem, para que seja concedido ao Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, dispensando este dos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade judiciária. Não há pedido liminar. É o relatório. Decido. Apesar do inconformismo do recorrente, razão não lhe assiste. A decisão recorrida, ao contrário do entendimento esposado pelo Agravante, não indeferiu a gratuidade pleiteada, mas tão somente concedeu prazo suplementar para atendimento da determinação de emenda. Confira: “A juntada de declaração de imposto de renda evidencia que o requerente percebe rendimentos mensais em muito superiores por exemplo, ao patamar estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública. Nesse contexto, cabe a comprovação pormenorizada de sua hipossuficiência financeira. Em observância ao princípio da economia processual, concedo o prazo adicional de 5 dias para cumprimento da decisão de emenda, conforme requerido”. O cancelamento da distribuição se efetivou em face do não atendimento à ordem de emenda, consistente na comprovação detalhada de sua hipossuficiência financeira, como se verifica na decisão de ID 154958713, a qual não é objeto do recurso. De qualquer sorte, entendo que não houve negativa de gratuidade judiciária e que o feito foi extinto na origem por não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial. Isso posto, considerando que as razões do agravo não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932-III, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 16:11:14. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada